Tribunal: TJDFT
Processo: 0738592-05.2020.8.07.0001
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-09-16
Data de publicação: 2021-10-15

Ementa:
E M E N T A

CRIMINAL. RECURSO DE APELAÇÃO. RECEPTAÇÃO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DOLO CONSTATADO PELAS PROVAS NOS AUTOS. DESCLASSIFICAÇÃO. RECEPTAÇÃO CULPOSA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Quando as provas carreadas nos autos revelam a materialidade e a autoria do delito de receptação, a manutenção do decreto condenatório é medida que se impõe.

Nas circunstâncias em que os fatos se deram, o réu atraiu para si o ônus probandi, o qual não se desincumbiu de provar, haja vista não ter logrado êxito em demonstrar a origem lícita do bem, seja na delegacia, seja em juízo.

Em sendo o conjunto probatório uníssono no sentido de que o apelante sabia da origem ilícita do bem, não merece prosperar o pleito de receptação culposa.

Recurso improvido.